Tribunal: TJES
Processo: 5007011-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILLA MERLO MORAES MARQUES

AGRAVADO: ADHEMIR MORAES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante dos indícios de que a propriedade e o direito de posse que dela decorre são titularizados pelo agravado, não há como, com base nos elementos que constam nestes autos, suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo primevo no sentido de autorizar a reintegração de posse no caso em comento. 2. “Em ações de natureza possessória o Juiz de primeira instância possui melhor condição de análise do pedido liminar diante da proximidade com os indícios probatórios iniciais, sendo ponderada a reforma da Decisão inicial apenas se demonstradas ilegalidade ou abusividade [...]” (TJGO; AI 5041673-81.2023.8.09.0024; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; DJ 24.4.2023); o que não é o caso dos autos. 3. Eventuais alegações decorrentes de supostos (a) investimentos existentes pela agravante; (b) alteração abrupta para filha da recorrente que detém quadro de autismo; (c) manipulação por parte da companheira do autor/agravado; (d) existência de contrato de comodato verbal e, dentre outras, apresentadas ao longo das 23 páginas do presente agravo de instrumento, necessitam, primeiramente, serem submetidas ao crivo do primeiro grau. 4. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRISCILLA MERLO MORAES MARQUES
contra decisão (ID 5395927 - fls. 11/12 pdf) proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de reintegração de posse, ajuizada por
ADHEMIR MORAES
, deferiu o pedido liminar para determinar que os requeridos, em especial os atuais ocupantes do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, iniciem a desocupação voluntária, sob pena de reintegração compulsória.

Em suas razões recursais (ID 5395926) a agravante argumenta ser cuidadosa e solicita na prestação de cuidados com seu genitor, sempre buscando patrocinar os melhores cuidados e não tem óbices ao retorno deste à residência localizada na Glória.

Assenta que o próprio agravado, voluntariamente, passou a gestão do negócio a ela e a convidou a morar com ele, de modo que, atualmente, investiu muito do próprio bolso para fazer as adaptações necessárias no imóvel para comportar sua família, ressaltando ter uma filha, neta do agravado, que possui autismo grave e não pode sofrer mudanças abruptas.

Aduz que têm razoável suspeita que o presente processo trata do melhor interesse não do agravado, mas de sua companheira, que sempre esteve com maquinações para auferir vantagens sobre esse, sendo possível atestar tal situação das provas documentais anexas e provas testemunhais a serem colhidas, além do depoimento pessoal.

Alega restar a decisão impugnada desprovida de fundamentação, inobservando o previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil, acarretando sua nulidade.

Esclarece que a reintegração determinada pelo juízo, a título de cognição sumária, e inaudita altera pars, ignorou completamente os preceitos estabelecidos na lei processual.

Afirma que o que se estabeleceu entre as partes foi um contrato verbal de comodato, por tempo indeterminado, portanto, e que continua vigente uma vez que a agravante passou a residir no imóvel com a anuência do agravado e não restou demonstrado que estes tenham lhe dado ciência acerca da intenção da retomada do bem, haja vista que não se comprovou ter sido efetuada qualquer notificação à requerida para a desocupação ora pretendida.

Assenta que embora o autor tenha atribuído a prova do esbulho à troca de cadeados, isso não teria o condão de notificação para que ela deixasse o local, de modo que não restou comprovada a ocorrência do pretenso esbulho.

Aduz, ainda, que não há qualquer outro elemento de prova a indicar que a suposta violação de posse tenha ocorrido a menos de ano e dia (posse nova).

Enaltece que não há qualquer razão legal ou moral para se retirar a requerida da posse do imóvel em debate e entregá-la ao requerente, uma vez que a requerida, seu companheiro e sua filha, não tem outro local para residir no momento, e é absolutamente impossível a requerida conseguir sair do local no prazo conferido pelo Juízo de cinco dias.

Acrescenta que o objeto da presente ação afeta diretamente direito da filha da requerida, neta do Requerente, que possui tenra idade (comprovantes em anexo) e é pessoa com deficiência, tendo como moradia o imóvel em litígio, conforme vasta gama de laudos que seguem demonstrando que a mesma tem quadro de transtorno do espectro autista, encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia.

Requer, ao final, liminarmente, que lhe seja concedida a gratuidade recursal e, ato contínuo, seja obstada a efetivação da reintegração de posse determinada em sede de liminar pelo Juízo
a quo
, com a imediata suspensão dos efeitos dessa, e, ao final, seja cassada/reformada a decisão de primeira instância.

Por meio do ID 5419889, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5677663), pelo desprovimento do recurso.

Manifestação ministerial (ID 6624462), pela ausência de interesse na intervenção no feito.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que
após deferido o benefício da assistência judiciária gratuita
, por ser presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
não vislumbrar no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado.

Ato seguinte, mencionei os principais termos da decisão originária, afastando-se eventual arguição de ausência de fundamentação, senão vejamos:

Das assertivas constantes da inicial (ID 16961791) e, sobretudo, da “emenda” ora recebida, destaco que o autor, mais de uma vez,

relata que “sua filha, ora requerida, trocou as fechaduras das portas”, com isso impedindo que o autor retornasse para o imóvel
, findo o tempo de sua convalescença.

Ora, o
ato de “trocar as fechaduras”, ainda que bastante e suficiente para caracterizar situação de “esbulho”, não fossem as questões de saúde, não impediria, o “retorno” do autor para sua casa, porquanto lhe seria lícito se valer, nessa situação, do “desforço imediato”, e, assim, substituir por outras as fechaduras trocadas pela sua filha
.

Contudo, tal gesto, de simples execução, não alcançaria a verdadeira pretensão do autor, tendo em vista que, como ele mesmo afirma,
sua filha “se recusa a sair” do imóvel
.

Nesse ponto,
surge a questão do “ingresso” da filha no imóvel, ou melhor, da assunção, pela filha, da condição de “moradora” ou “co-possuidora” do imóvel
. Tal situação, ainda segundo a própria narrativa da inicial e da emenda,
ocorreu por gesto voluntário do autor
. É isso que se extrai da narrativa, em especial quando se lê que “o autor, ademais, que morava sozinho em sua casa, mas há cerca de 06 (seis) anos sua filha Priscila ficou desempregada e o mesmo aceitou que ela passasse a morar com ele, provisoriamente, até se reestruturar financeiramente”.

Portanto, como já havia sido por mim vislumbrado desde o meu primeiro contato com a demanda (ID 17000906),
não se pode, tecnicamente, afetar à parte ré a condição de autênticos “invasores”
.

Nesse sentido, e não obstante a questão da “troca da fechadura”, não se pode dizer que a filha do autor “aproveitou a oportunidade (...) para não deixar [o autor] voltar para casa e assim assumir INDEVIDAMENTE a posse do imóvel”.

Têm-se, assim, duas questões: o
acesso do autor ao imóvel e a manutenção ou não da situação que, repito, voluntariamente, foi permitida pelo autor relativamente à sua filha
.

Quanto à primeira dessas questões,
é legítima a pretensão possessória ora em apreço
.

Por outro lado, a segunda questão está a merecer um tratamento, diria, mais prudente e cauteloso, dado que, se por um lado “seis anos”, não são “seis meses” ou “seis dias”,
por outro, existem, sim, fortes indícios de que, hoje, não vigora nada sequer parecido com algo como uma “harmonia” entre pai e filha..., não podendo os interesses deste, relativamente ao imóvel e à sua saúde, prevalecer sobre os daquela
.

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida liminar, tal como
requerida no item 4.0, letra c) da inicial (ID16961971), concedendo aos requeridos, em especial os atuais ocupantes do imóvel, o prazo de 05 (cinco) dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração compulsória
.

Intimar a parte autora e citar a parte ré, assegurada desde logo a gratuidade da justiça.

Nesse contexto, diante dos indícios de que a propriedade e o direito de posse que dela decorre são titularizados pelo agravado, em meu sentir não há como, com base nos elementos que constam nestes autos, suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo primevo no sentido de autorizar a reintegração de posse no caso em comento.

Sublinho, visto que oportuno, que a posição ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ELEMENTOS DE PROVAS EVIDENCIANDO A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO/TURBAÇÃO. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I- Inexiste justificativa para a intervenção do Ministério Público, sendo as partes maiores e capazes discutindo interesses privados. Como se não fosse suficiente, a d. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, consignou não vislumbrar necessidade de intervenção. II- O agravado alega ter adquirido a propriedade do imóvel em 19/03/1987, conforme documento anexado não suficientemente impugnado pelos agravantes. Ademais, embora não se possa afirmar que o agravado atuava com regularidade no imóvel, as testemunhas inqueridas, conforme bem ressaltado pela julgadora a quo, foram uníssonas no sentido de que ele exerceu atos de posse sobre o imóvel. III- A ação de usucapião proposta pela primeira agravante, por si somente, não prejudica a ação possessória. É que a discussão atinente a propriedade do imóvel nos autos da ação de usucapião não impede a análise dos requisitos para a reintegração de posse pretendida pelo agravado.
IV- O panorama descortinado pelas provas até então produzidas indicam, prima facie, pela convergência da propriedade e posse do agravado, não se sustentando, ao menos diante da cognição sumária pertinente à presente irresignação, o apontamento de equívoco quanto à ordem de reintegração de posse exarada
. V- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000082, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação
no Diário: 26/10/2021)

Oportunamente, destaco que “
[...] em ações de natureza possessória
o Juiz de primeira instância possui melhor condição de análise do pedido liminar diante da proximidade com os indícios probatórios iniciais
, sendo ponderada a reforma da Decisão inicial
apenas se demonstradas ilegalidade ou abusividade
[...]
” (
TJGO
; AI 5041673-81.2023.8.09.0024; Caldas Novas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 5890); o que não é o caso dos autos.

Não é demais assentar que eventuais alegações decorrentes de supostos
(a)
investimentos existentes pela agravante;
(b)
alteração abrupta para filha da recorrente que detém quadro de autismo;
(c)
manipulação por parte da companheira do autor/agravado;
(d)
existência de contrato de comodato verbal e, dentre outras, apresentadas ao longo das 23 páginas do presente agravo de instrumento,
necessitam, primeiramente, serem submetidas ao crivo do primeiro grau
.

Isso porque a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus
efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
,
não podendo o órgão revisor analisar
teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”
, sob pena de
supressão de instância
.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “
[...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública
[...]
(
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, DJ 17.8.2018 – destaquei).

Dessa forma,
restrito à devolutividade dos elementos enfrentados em sede de primeiro grau, não vejo, por ora, elementos aptos a alterar a decisão proferida
.

Ante o exposto, por serem cumulativos os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dada a ausência de evidenciação concreta, pela Agravante, do
fumus boni iuris
, entendo prudente não acolher a pretensão postulada, sobretudo neste estágio da marcha processual.

Diante de tal quadro,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:41:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48516227112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR